Tribunal: STF
Processo: RE 86801
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Não é o recurso extraordinário meio hábil para reexame de fatos e cláusulas contratuais - Súmulas 279 e 454.
Não se conhece, por igual, de recursos extraordinários que versam matéria não prequestionada. Súmula 282.
Aplicação das Súmulas 291 e 400.
Recursos Extraordinários não conhecidos.